Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. INCISO 8o-A ART. 85. NÃO VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico de que, apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2.1. In casu, apesar de uma das circunstâncias fáticas narradas na inicial ter sido alterada, a mudança da menor de escola, este fato isolado não é suficiente para configurar a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de alteração no regime de convivência, que se fundamentou também em outras alegações. Preliminar rejeitada.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC, o que se amolda ao caso dos autos.
4. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do CPC pode ser afastada quando gerar condenação excessiva.
4.1. No caso dos autos, correta a sentença que não aplicou o referido inciso, fixando honorários em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual o quantum fixado deve ser mantido.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.